Tribunal: TJSP
Processo: 0001232-71.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde que nesta tenham sido evidentemente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Execução Penal – Interposição extemporânea – Não conhecimento
Não devem ser conhecidos agravo em execução interpostos quando superado o prazo previsto no Enunciado n. 700 da Súmula de Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Execução Penal – Superveniência de nova condenação que eleva o total de penas a serem cumpridas para montante superior a 08 anos – Manutenção do reeducando no regime prisional fechado
A existência de nova condenação sofrida pelo réu no curso da execução penal, que eleva o total do tempo de pena a cumprir para montante superior a 08 anos, enseja a regressão ou a suma manutenção para o regime fechado.